Tribunal: TJDFT
Processo: 0718746-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718746-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. S. (. S. AGRAVADO: A. P. C. L. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por B. S. S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0715973-18.2019.8.07.0001, não deferiu o pleito do agravante de inclusão do sócio J. L. P. C. na polaridade passiva do cumprimento de sentença. Verifico, pela certidão de ID 47839658, que o Aviso de Recebimento de intimação encaminhada ao agravado retornou como NÃO CUMPRIDO: AUSENTE. Além disso, consta informação de que não foi expedido novo AR para o recorrido, por não constar nos autos outro endereço além daquele objeto de diligência frustrada (ID 47847869). Ante o exposto, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre as informações, indicando os novos endereços para cumprimento da diligência, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador